Tribunal: STF
Processo: AI 739220
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PROCLAMADA PELO PLENÁRIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a inexistência da repercussão geral da questão relativa aos reajustes de vencimentos de servidores públicos do Município de São Paulo, com base em leis municipais. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. Devolução dos autos à Corte de origem.



    Agravo regimental conhecido e não provido.